Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ADQUIRIDO ANTERIORMENTE EM LEILÃO. DEFEITOS OCULTOS. VERIFICAÇÃO. EFEITO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se: a) deve ser reconhecida a existência de defeitos ocultos, a justificar a rescisão, ou a ocorrência de omissão dolosa e erro substancial, com o intuito de obter a desconstituição do negócio jurídico que promoveu a aquisição do automóvel pelo demandante; e b) o apelante experimentou danos morais compensáveis em decorrência da dinâmica fática narrada
2. O negócio jurídico em análise não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do citado diploma legal. Por isso, devem ser aplicadas ao caso em análise as normas previstas no Código Civil a respeito da questão jurídica em exame.
3. Os chamados "vícios redibitórios" dizem respeito aos defeitos ocultos, intrínsecos ao objeto e existentes à época da celebração do negócio jurídico. Por essa razão o defeito oculto consubstancia situação jurídica de não atendimento ao elemento natural da obrigação que é justamente o dever de garantir a integridade e a funcionalidade do bem para o fim ao qual foi adquirido, nos termos do art. 441 do Código Civil. 3.1. O demandante comprovou a existência de defeitos ocultos e manifestou a intenção de rescindir o negócio jurídico. 3.2. O “direito potestativo” ora exercido não foi atingido pelos efeitos da decadência, pois a regra prevista no art. 445, § 1o, do Código Civil, é aplicável ao caso. 3.3. Assim, impõe-se a decretação da rescisão pretendida, com o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio. 3.4. Deve ser aplicada à hipótese, ademais, a regra prevista no art. 443 do Código Civil, a obrigar o apelado ao pagamento de indenização dos danos materiais experimentados pelo apelante com os reparos necessários ao adequado funcionamento do veículo durante o exercício de sua posse.
4. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 4.1. O apelante não se desincumbiu do ônus da prova em relação à pretensão compensatória exercida, pois não comprovou a prática de ato ilícito por parte do apelado.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.